Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702346-71.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FREITAS PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ANDRE FREITAS PEREIRA em que se pretende a antecipação da pretensão recursal Na origem a parte autora formulou pedido de tutela de urgência para ver suspenso o desconto de verba recebida a título de Coordenador Pedagógico entre setembro de 2022 a março de 2023, porque recebida de boa-fé e porque não se teria respeitado o devido processo legal. O pedido de tutela de urgência foi indeferido ao fundamento de que não se trata de acerto financeiro decorrente do recebimento a maior de valor decorrente da exoneração do cargo de Coordenador Pedagógico DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso restou demonstrada, em análise preliminar, a probabilidade do direito e urgência da medida. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, julgados em 01/03/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.” Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão. O Servidor sustentou em sua peça inicial que o pagamento ocorreu por erro operacional da Administração Pública, daí sua boa-fé. Acrescentou que buscou a Administração Pública para fosse interrompido o pagamento e que o parcelamento do débito, tal como proposto, não caberia no seu orçamento mensal. Nesse ponto, em exame preliminar, não reconheço a probabilidade do direito, porque o pagamento a maior, apesar de ter sido originado de erro administrativo, era visível e caberia ao próprio servidor, proceder a devolução mensal a medida em que o pagamento ocorria. Igualmente não se demonstrou qualquer ofensa ao devido processo administrativo, tampouco o comprometimento do mínimo existencial, com o detalhamento das despesas do Servidor. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se o Agravado para responder ao recurso. Dispensando o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.